Tribunal: TJES
Processo: 5010025-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010025-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK GOMES RIBEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010025-09.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: PATRICK GOMES RIBEIRO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TOI. AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O autor buscava a restituição em dobro de valores pagos a título de multa e parcelas de acordo administrativo, referentes a um débito de TOI já declarado inexigível em ação anterior (Processo nº 5013759-36.2023.8.08.0035). O magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de coisa julgada material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é possível ajuizar nova ação de conhecimento para pleitear a restituição de valores acessórios (multas e repactuações) de um débito cuja inexigibilidade já foi decidida e acobertada pela coisa julgada em processo anterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - O trânsito em julgado da ação declaratória de inexigibilidade de débito impede a propositura de nova demanda de conhecimento entre as mesmas partes sobre a mesma relação jurídica base.

2 - A pretensão de reembolso dos valores vertidos para o pagamento de um débito declarado judicialmente inexigível é decorrência lógica da sentença originária, devendo ser exercida via Cumprimento de Sentença naqueles autos, sendo vedada a fragmentação da lide para reabrir discussão encerrada.

3 - Aplicação do Princípio da Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada (Art. 508 do CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese:
Configura ofensa à coisa julgada material e inadequação da via eleita a propositura de nova ação de conhecimento para restituição de valores vinculados a débito já declarado inexistente em processo anterior com decisão definitiva, devendo a pretensão ser deduzida na fase de execução de sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PATRICK GOMES RIBEIRO (Recorrente) em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada material (art. 485, V, do CPC).

Na origem, o Recorrente ajuizou a presente demanda buscando a restituição em dobro de valores pagos a título de multa (R$159,68) e de acordo extrajudicial (R$8.132,69 / R$3.723,13). Alega que tais pagamentos ocorreram em virtude do TOI nº 9506859, o qual foi declarado inexigível em ação anterior (nº 5013759-36.2023.8.08.0035), mas que a devolução específica dessas quantias não foi expressamente contemplada ou requerida naquele julgado.

O Recorrente argumenta, ainda, que tentou reaver os valores administrativamente, mas a concessionária informou via WhatsApp que o crédito gerado estava "bloqueado para que os valores sejam devolvidos diretamente no processo judicial", motivando a propositura desta nova ação.

A concessionária apresentou contrarrazões sustentando que o débito é o mesmo e que já procedeu ao cancelamento do TOI e geração do crédito, ressaltando que eventuais acertos financeiros devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença da ação original, configurando a nova ação manifesta inadequação da via eleita e coisa julgada.

O juízo de origem acolheu a preliminar, entendendo que a pretensão de restituição deveria ter sido deduzida nos próprios autos originários (fase de cumprimento de sentença), sendo vedada a reabertura da discussão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

No mérito, após análise detida dos autos e das alegações recursais, entendo que a sentença extintiva não merece reparos.

A controvérsia cinge-se à viabilidade de se inaugurar uma nova ação de conhecimento autônoma para pleitear a restituição de valores (multas e parcelas de acordo) atrelados a um débito (TOI) que já foi declarado inexigível em ação pretérita, transitada em julgado.

O Recorrente sustenta, em suas razões, que a restituição desses valores específicos não fez parte do dispositivo da sentença anterior, não havendo que se falar em identidade de pedidos, e justifica a nova demanda pela recusa administrativa da Ré em liberar o crédito.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, o autor obteve provimento judicial definitivo (Processo nº 5013759-36.2023.8.08.0035) declarando a inexigibilidade total do débito de R$8.132,69 referente ao TOI nº 9506859. Se o débito principal foi desconstituído por ordem judicial, todos os seus acessórios, como multas de faturamento a ele vinculadas e acordos extrajudiciais celebrados para o seu parcelamento, perdem sua validade lógica e jurídica.

O ajuste financeiro decorrente da inexigibilidade declarada no título judicial (isto é, a devolução de valores eventualmente pagos no curso ou antes da lide originária) é mero corolário lógico da sentença. Tais valores constituem desdobramentos do mesmo fato gerador e deveriam ter sido objeto de pedido no processo cognitivo originário ou, de forma escorreita, resolvidos em sede de
execução de sentença
naqueles próprios autos.

Ressalte-se que a própria resposta da preposta da Ré via WhatsApp, trazida pelo Recorrente, atesta que o crédito foi gerado, mas que deveria ser devolvido diretamente no processo judicial. Essa orientação administrativa reforça a necessidade de movimentação dos autos em que o título executivo foi formado, e não a propositura de uma nova lide.

A tentativa de rediscutir tais valores em nova ação de conhecimento representa um fracionamento indevido da lide, violando o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), que reputa deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto ao tempo da demanda.

Desta feita, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (coisa julgada material e inadequação da via eleita), na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11 (TJES)
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)